Tribunal: TJES
Processo: 5000770-97.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-97.2024.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONADABE THOMPSON MORAES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000770-97.2024.8.08.0023

ORIGEM: Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE: JONADABE THOMPSON MORAES, BANCO BMG SA

RECORRIDO: BANCO BMG SA, JONADABE THOMPSON MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS POR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE CELEBRADO. PARTE AUTORA REQUER REFORMA PARA CONDENAÇÃO REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BANCO REQUERIDO SUSTENTA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO ASSINADO PELO REQUERENTE. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS E COBRANÇAS LEGÍTIMAS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido, em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. A parte requerente

JONADABE THOMPSON MORAES, pretende a reforma parcial da sentença, para seja o requerido condenado ao pagamento em dobro dos valores descontados, no capítulo em que houve a condenação dos danos materiais na forma simples. No recurso do Banco requerido, pretende a reforma total de sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos, face à regularidade da contratação, eis que o contrato foi devidamente assinado pela parte autora.

(2).
Preliminar de prescrição e decadência alegadas pelo Banco requerido. Em relação a estas preliminares, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu. É sabido que a decadência é instituto próprio e aplicável aos direitos potestativos, em que se confere ao titular o poder de influir na situação jurídica da outra parte.
In casu,
porém, há direito subjetivo a uma prestação, em que se pretende a restituição e a compensação por suposto dano sofrido, sujeitando a pretensão ao prazo prescricional (art. 189 do CC), prazo este que não foi ultrapassado, razão pela qual rejeito ambas preliminares.

(3).
Pois bem, a sentença deve ser reformada
. Conforme consta dos autos, além de restar comprovada a regularidade da contratação do contrato na modalidade de cartão de crédito consignado pela recorrida, realizada mediante assinatura de forma presencial (ID 15916166), consta o instrumento contratual devidamente assinado pela parte requerente/recorrida, com informações precisas e claras de que se tratava de cartão de crédito consignado via reserva de margem consignável (RMC), e ainda há nos autos documentos constantes dos IDs 15916165 e 51916167, que reforçam a legitimidade da contratação e a ciência da parte requerente/recorrida nos termos avençados.

(4). Nesse sentido, não se reveste de verossimilhança a narrativa de desconhecimento dos termos do contrato na modalidade cartão consignado, eis que pormenorizado pelo preposto da recorrente no momento da contratação em comento, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5). É evidente que a parte autora/recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo reclamado, pois realizado mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

(6). No mesmo sentido: 1)
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024). // 2) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

(7) Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira recorrente, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual o recurso da requerente/recorrida deve ser desprovido, e da banco recorrente provido.

(8). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO,
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)